Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723478-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: BRUNO DE OLIVEIRA AZEVEDO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709807-61.2019.8.07.0003, determinou o prosseguimento do citado feito em tramitação naquele Juízo de primeiro grau. A parte ora agravante alega a necessidade de reforma da decisão, uma vez que teria sido homologado o plano de recuperação judicial da empresa. Preceitua o artigo 10 do referido diploma cível que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria aventada, já que houve pronunciamento anterior à questão agravada tratando da mesma matéria. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2020 17:49:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador